Tribunal: STF
Processo: RE 201458
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-25
Data de publicação: 1999-05-25

Ementa:
EMENTA: Assistentes Judiciários e Defensores Públicos
- Igualdade de atribuições - Carreiras assemelhadas  Vencimentos
equiparados nos termos do art. 17 - parte final, da Lei estadual nº
9.230/91 - Inexistência de ofensa ao art. 37, XIII, da Constituição
- Recurso extraordinário não conhecido.